Tribunal: TJDFT
Processo: 0004342-60.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004342-60.2015.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDOS: AURIANE RIBEIRO GUEDES DA COSTA, HERMES FERREIRA DA COSTA, RIBEIRO &amp; COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXEQUENTE. INÉRCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1. A prescrição intercorrente se manifesta no curso da execução na ocorrência de dois requisitos: transcurso prescricional do título executivo e paralisação do processo por inércia do exequente. Presentes ambos os requisitos, aliados à intimação do exequente para se exercitar seu direito ao contraditório (art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil), deve ser pronunciada a prescrição intercorrente. 2. A execução prescreve no mesmo prazo da ação, conforme o entendimento da Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal e do Enunciado n. 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. 3. A cédula de crédito bancário se sujeita ao prazo prescricional de três (3) anos, nos termos do art. 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil; c/c o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aprovada pelo Decreto n. 57.663/1966; c/c o art. 44 da Lei n. 10.931/2004. 4. A decisão que pronuncia a prescrição intercorrente deve observar o período de suspensão processual. A ausência de indicação efetiva da existência de bens para garantia do crédito, durante o período de suspensão do processo, caracteriza a inércia do exequente. 5. Apelação desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 206, §§ 3o e 5o, inciso I, 884 e 885, todos do Código Civil, bem como 921, 924, 1.056, estes do Código de Processo Civil e art. 206, §§ 3o e 5o, I, do Código Civil, sustentando que o marco inicial da prescrição intercorrente é a intimação pessoal da parte, o que não teria ocorrido no presente caso. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à aventada ofensa dos artigos do Código Civil e do Código de Processo Civil indicados. Isso porque o banco recorrente pretende afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente do título executivo no fato de não ter sido intimado pessoalmente para se manifestar sobre o tema. O voto condutor do acórdão atacado, por seu turno, expressamente afirma que “As partes foram intimadas pelo despacho proferido em 8.4.2022 para se manifestarem sobre o decurso do prazo prescricional, conforme previsto no art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil (id 37630529).” (ID 41505399). Nesse passo, a jurisprudência do STJ “considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.998.121/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Em adição, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que ocorre a prescrição intercorrente quando o exequente permanecer inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, sendo desnecessária a sua intimação pessoal prévia para dar andamento ao feito, bastando que seja respeitado o princípio do contraditório.” (AgInt no AREsp n. 1.360.596/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 17/3/2022). Em igual sentido, demonstrando a atualidade do entendimento, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no AREsp 2163140 (relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 01/03/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 22/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009